Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. EXCLUSÃO DO TRATAMENTO. INCABÍVEL. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO. NÃO PROVIDO.
1. O Direito à Saúde é constitucionalmente assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo sua violação caracterizada como afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana previsto no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
2. Cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. O rol dos procedimentos estipulados pela Resolução número 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.